Tribunal: TJSP
Processo: 1052602-49.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pedido de restabelecimento do credenciamento como Centro de Formação de Condutores – Ordem denegada – Pedido de desistência da ação após a prolação de sentença – Desnecessidade de anuência da parte contrária, conforme Tema 530/STF – Desistência homologada, com extinção da ação sem resolução de mérito – Apelação prejudicada.